Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747249-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO VIEIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. Na petição de ID 79228512, o Impetrante pede: 1. A antecipação excepcional da publicação da ementa do julgamento do presente Habeas Corpus, dada a urgência humanitária demonstrada; ou, subsidiariamente, 2. A expedição imediata de CERTIDÃO DE JULGAMENTO contendo o resultado já votado pela Turma; ou, ainda, 3. A COMUNICAÇÃO PROVISÓRIA IMEDIATA AO CIME, para que seja efetivada a revogação da prisão domiciliar e adequação das cautelares (...). Brevemente relatados, decido. Considerando que os presentes autos encontram-se em julgamento na 45a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, designada para o período de 4/12/2025 a 12/12/2025, e que, conforme consulta ao painel da sessão virtual, já foram proferidos os votos do relator e da primeira vogal, para conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, afigura-se viável a concessão da medida liminar, como forma de fazer cessar parcialmente o cerceamento à liberdade de locomoção do paciente. Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada inicialmente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do fato de que o paciente, de forma deliberada, indicou endereço errado perante o juízo da audiência de custódia, o que gerou obstáculo à sua localização e citação, acarretando embaraço à regular tramitação processual e a decretação da sua prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente foi denunciado pelos crimes previstos no artigo 129, do Código Penal, e artigo 15, da Lei 10.826/2003, cujas penas privativas de liberdade são, respectivamente, de 3 meses a 1 ano de detenção, e 2 a 4 anos de reclusão. O paciente, ademais, é primário, possui residência fixa, é servidor público do Estado de Goiás, além de ser responsável pelos cuidados do tratamento de saúde da sua esposa, pelos cuidados com sua filha menor de idade, pais e sogros idosos. Dessa forma, em atenção aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, afigura-se razoável que seja revogada a prisão domiciliar, com a manutenção, por ora, do monitoramento eletrônico, impondo-se ao paciente a proibição de aproximação e contato com a vítima; proibição de frequentar e aproximar-se, no mínimo 500 metros, do local dos fatos indicados na denúncia; proibição de mudar de endereço sem comunicar ao Juízo de origem; suspensão do porte de arma de fogo, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo, caso entenda necessárias., devendo o paciente ser advertido que o descumprimento das referidas medidas e a utilização indevida do aparelho de monitoração poderá acarretar novamente a decretação da sua prisão preventiva. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para revogar imediatamente a prisão domiciliar do paciente, mantido o monitoramento eletrônico, impondo-se ao paciente a proibição de aproximação e contato com a vítima; a proibição de frequentar e aproximar-se, no mínimo 500 metros, do local dos fatos; a proibição de mudar de endereço sem comunicar ao Juízo de origem; a suspensão do porte de arma de fogo, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo, caso entenda pertinentes. Comunique-se ao Juízo e ao CIME. Por fim, aguarde-se a conclusão do julgamento definitivo do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator